Tribunal: TJMT
Processo: 0003304-67.2017.8.11.0086
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003304-67.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, DE ACORDO COM VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. (Participaram do julgamento: DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – REFORMA DE ESCOLA – ALEGAÇÃO DE RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MÍNIMO EXISTENCIAL – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

1 - O bem jurídico tutelado na demanda é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.

2 - A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

3. [...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...].
(STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT nos autos de
ação civil pública
proposta em seu desfavor pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o escopo de impor-lhe obrigação de promover reforma da estrutura física da Escola Estadual José Aparecido Ribeiro.

O ESTADO DE MATO GROSSO apela (id. 73175485), sustentando, em síntese, violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto o judiciário não pode fixar prazo certo para o exercício de um ato discricionário de competência do Executivo.

Alega a impossibilidade da execução da obra, diante da falta de previsão orçamentária, da reserva do possível e da grave crise financeira suportada pelo Poder Executivo, sobretudo no contexto de pandemia decorrente do Sars-Cov-2.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
vergastado.

Contrarrazões (id. 73175954), pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

O ente apelante sustenta a inexistência de desídia irrazoável a permitir a excepcional invasão do Poder Judiciário em tema de política pública e que as determinações da sentença extrapolam os comandos legais.

A irresignação não prospera.

A educação é direito fundamental, que compõe o mínimo existencial e decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana; da liberdade material (consagrada no art. 5o da CRFB, em diversos de seus incisos); e do estado democrático e social de direito.

Por outro lado, se o direito à educação faz parte de um mínimo existencial, deve ser prioritário na elaboração do orçamento, pois o estado deve dar prioridade ao atendimento das demandas decorrentes do mínimo existencial, sobretudo quando tangenciar a esfera jurídica de crianças e adolescentes, cuja absoluta prioridade tem estatura constitucional (art. 227, CRFB)

A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

A Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB instituiu a educação como direito social (art. 6o), devendo o Estado efetivá-la, mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito (art. 208), catalogando-o no rol dos direitos fundamentais.

A norma constitucional em comento foi repetida no art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.8.069/1990), impondo ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, até mesmo para aqueles que não tiveram acesso na idade própria.

Soma-se a isso o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 4o, o qual prioriza às crianças e aos adolescentes o direito à educação, cuja efetivação desta é imposta ao Poder Público, consoante se verifica na norma contida no art. 54.

O art.

227 da Constituição Federal determina, com absoluta prioridade, o dever de asseguramento à criança e ao adolescente do direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que se concretizam por meio de serviços públicos.

O administrador público está vinculado às políticas públicas. A sua omissão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.

Conclui-se, pois, que hoje impera o princípio da discricionariedade mínima da Administração Pública na estruturação e funcionamento dos serviços públicos de alta relevância, o que, destarte, acha-se longe de se constituir uma faculdade bastante para permitir aos órgãos do Estado que se eximam de cumprir integralmente seus deveres-poderes.

Desse modo, por qualquer ângulo que se examine o problema, não há como olvidar o dever-poder estatal de prestar a proteção à criança e ao adolescente, bem como a possibilidade de intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar a preservação dos mencionados direitos fundamentais.

Em decisão que reflete a posição ora prevalente, e que pode ser considerada como um marco para uma nova interpretação do princípio da separação dos Poderes, entendeu a Corte Suprema nos autos da ADPF-45 que:

''É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte em especial – a atribuição de formular e implementar políticas públicas, pois nesse domínio, o encargo reside, primeiramente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência no entanto, embora em bases excepcionas, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e integridade de direitos individuai e⁄ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático."

(STF. ADPF – 45 MC⁄DF. Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 29.4.2004, DJ 4.5.2004.)

No caso em comento, não há prejuízo ou dano à coisa pública, pelo contrário, visa a sua manutenção/preservação, sendo que o apelante não logrou afastar a necessidade das obras determinadas para garantir uma adequação mínima dos estabelecimentos educacionais.

Por outro lado, o Juízo
a quo
reconheceu, através das provas juntada nos autos, que as reformas estruturais no estabelecimento de ensino são imprescindíveis não só para garantir a educação pública, mas também a própria segurança de crianças, adolescentes, professores e demais servidores públicos que lá exercem suas funções.

Do mesmo modo, o Inquérito Civil n. 06/2017 demonstra claramente a situação precária da estrutura escolar, ressaltando a inexistência de condições mínimas de segurança e salubridade, o que compromete a prestação de ensino adequado, além de colocar a todos em risco.

Aliás, o inquérito aponta que a referida escola estadual nunca foi reformada (ressalvadas pequenas intervenções emergenciais), não contando sequer com condições de acessibilidade para estudantes deficientes. Não há tampouco cobertura que garanta o livre trânsito entre salas, refeitórios e quadra de esportes em dias de chuva. Goteiras e falta de drenagem dos aparelhos de ar-condicionado têm causado infiltração nas paredes; a iluminação artificial é insuficiente e, não bastasse, conta com fios elétricos expostos. (id.

73172545)

Neste sentido, registra-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público
''com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição”.

Esta Corte já teve a oportunidade de se debruçar sobre casos infelizmente semelhantes. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL

– VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRFB – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DILAÇÃO – DESPROVIMENTO – RETIFICAÇÃO, PARCIAL, DA SENTENÇA, EM REEXAME.

Havendo comprovação de que a Escola Estadual Pindorama não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que sejam realizadas obras de implementação de melhorias, em respeito ao direito constitucional à educação.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à realização de obras que permitam o acesso dos PMR e PcD à Escola Estadual, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público
.

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à Educação às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida
.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser dilatado, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório.

(N.U 0009449-34.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 16/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL – ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA – COMPROVAÇÃO – RISCO DE DANOS AOS USUÁRIOS – INCONTROVERSO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DILAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio da escola pública que coloca em riscos os alunos e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da reforma.

Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma em estabelecimento público, visando garantir a segurança dos usuários, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser dilatado, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório.

(N.U 0011454-03.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Portanto, não merece reparos a sentença recorrida, que apenas deu efetividade ao direito constitucionalmente assegurado à educação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 30 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICAR A SENTENÇA, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, face à r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da Ação Civil Pública no 0003304-67.2017.8.11.0086, movida pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao Apelante a reforma da Escola Estadual José Aparecido Ribeiro.

O e. Relator, Dr. Alexandre Elias Filho, negou provimento ao Apelo.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando à reforma da Escola Estadual José Aparecido Ribeiro, ao fundamento de que a instituição de ensino necessita de manutenção para garantir condições mínimas de segurança e salubridade.

Sobreveio sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, decisão contra a qual se insurge o Apelante.

Pois bem.

Compulsando os elementos coligidos ao feito, depreende-se que, a Escola Estadual José Aparecido Ribeiro, necessita de reformas em sua estrutura física, especialmente no que tange à cobertura / telhado, paredes danificadas e acessibilidade aos portadores de necessidades especiais.

Desde o ano de 2015, a Secretaria de Estado de Educação tem ciência da situação e não adotou providências para que fossem sanados os problemas constatados, ao fundamento de que eventual reforma aguardava a disponibilidade de recursos financeiros.

Como se sabe, o artigo 205 da Constituição Federal prevê a educação como direito de todos e dever do Estado.

Preconiza ainda a Lei no 9.394/1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, que o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros princípios, na garantia do padrão mínimo de qualidade, definido como insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino, conforme disposto no artigo 3o, inciso IX.

No caso concreto, extrai-se da exordial que, faz-se necessária a promoção de melhorias quanto à acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, bem como a reforma estrutural do prédio, especialmente no que tange à cobertura / telhado.

Entretanto, entende-se que, a promoção de reformas em unidade escolar, bem como a destinação de verbas ou alocação de esforços, trata-se de ato discricionário do Poder Executivo, a ser praticado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias.

Feitas estas considerações, compelir o Poder Público a proceder reformas na Escola Estadual, implicaria em violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, de modo que seu cumprimento, poderia implicar em maior dispêndio ao erário, em relação à se realizado de acordo com cronograma, a ser elaborado pelo ente federativo de forma oportuna.

Registre-se que, a situação fática atualmente vivenciada em todo país, recomenda que, observe-se a independência entre os Poderes, permitindo ao Executivo, gerenciar os recursos públicos, a serem eventualmente destinados, neste momento, à essencial área de saúde, na aquisição de insumos, contratação de pessoas ou aprimoramento da infraestrutura hospitalar.

A propósito, já se manifestou esta Egrégia Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias
.” (N.U 1010662-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, e pedindo vênia ao e. Relator, concedo o almejado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022:

APÓS O VOTO DO 1o VOGAL NO SENTIDO DE PROVER O RECURSO, PEDIU VISTA O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. O RELATOR VOTOU PELO IMPROVIMENTO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 31 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

O eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho, proferiu o seguinte voto:
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação e ratifico a sentença
.

O Primeiro Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, divergiu nos seguintes termos:
Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial, e pedindo vênia ao e. Relator, concedo o almejado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

O dispositivo da sentença é do seguinte teor:

[...] Diante do exposto, julgo procedente a presente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c.c. o art. 3° da Lei n° 7.347/85, para fins de:

Confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela de urgência (fls. 144/150) para determinar que o Requerido Estado de Mato Grosso proceda com a imediata reforma do estabelecimento de ensino José Aparecido Ribeiro situado neste município de Nova Mutum/MT.

Sem condenação em honorários advocatícios, eis que o polo ativo da ação foi ocupado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no exercício de suas funções constitucionais.

Isento o Requerido de custas processuais.

Findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC. [...] (Id. 73175482).

Ação civil pública com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de preservar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes atendidos na Escola José Aparecido Ribeiro, localizada no Município de Nova Mutum, verificada a imprescindibilidade de reforma, cuja inicial relata:

[...] A presente ação civil pública tem por objetivo
obrigar o Estado de Mato Grosso a reformar a estrutura física da Escola Estadual José Aparecido Ribeiro, isso em razão dos seguintes fatos e acontecimentos que passo expor
.

Instaurou-se nesta Promotoria de Justiça o Inquérito Civil n. 06/2017, autuado sob o no 000369-030/2017 visando apurar as condições estruturais da Escola Estadual José Aparecido Ribeiro, na zona urbana de Nova Mutum/MT.

Assim,
ante as diligências realizadas (entre elas, vistoria deste próprio subscritor),
constatou-se, em suma, que a estrutura da aludida instituição
necessita urgentemente de manutenção e maiores cuidados, a fim possibilitar condições mínimas de segurança e salubridade aos estudantes de tal escola
.

Toda a estrutura da sede (em alvenaria), responsável pelo atendimento dos alunos da Escola Estadual José Aparecido Ribeiro necessita de reforma, nunca feita antes.

Nesse sentido, verificou-se a necessidade de
recobrir a rampa de acesso ao andar superior que, decorrente aos fortes ventos de uma tempestade, descobriu-se prejudicando a conservação das grades de proteção e corrimão que enferrujaram em alguns pontos com a exposição ao sol e as chuvas, além de tornar o piso escorregadio
.

[...]

Inexiste, ademais, passarela coberta interligando os corredores da escola ao refeitório e a quadra de esportes, impedindo os alunos de utilizarem os locais em dias de chuva.

[...]

Nota-se que decorrente ao tempo de
construção (feita há 14 anos), o telhado apresenta goteira, as paredes e os muros necessitam de pintura geral, tanto na área interna quanto na externa
.
Os condicionadores de ar não possuem drenagem e estão danificando as paredes e as calçadas onde gotejam. Há, também, iluminação artificial insuficiente e fios expostos nos banheiros, além de divisórias dos mictórios e portas quebradas
.

[...]

Não é demais ressaltar que a estrutura não respeita as normas de acessibilidade para os portadores de necessidades especiais. Não há banheiros adaptados, portas com largura adequada ou piso tátil. Inexiste reserva de vagas próximas para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente.

Tamanha é a urgência e necessidade de se resolver a situação que ora se apresenta, que
o Município de Nova Mutum, protocolou inúmeros ofícios junto ao Secretário de Estado de Educação explanando sobre a necessidade de reformas das Escolas Estaduais desta urbe
.

Sobre essa ótica, a fim de reforçar a necessidade do comando judicial determinando a reforma estrutural da instituição de ensino em tela, vale trazer a baila outras considerações, senão vejamos:

Conforme apurado,
a Escola Estadual José Aparecido Ribeiro funciona em estrutura criada em 2003
, recepcionando os alunos oriundos da Escola Estadual Isabel Pinto de Campos que interrompeu seu funcionamento (folha 75). Ao longo dos anos,
foram feitas apenas obras emergenciais com recursos limitados que compreendem o valor máximo de R$ 14.500,00
(quatorze mil e quinhentos reais), dos quais R$ 8.000,00 (oito mil reais) devem ser destinados para compra de material e R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) devem ser utilizados com mão de obra (folha 59), sendo insuficientes para sanar os problemas existentes, vez que
o Resumo Financeiro elaborado pela prefeitura aponta a necessidades de R$ 344.990,43 para a reforma da escola
(folhas 28/33).

[...]

Em 02/09/2015, foi protocolado junto à SAD 453658/2015 o orçamento de reforma da referida escola (folha 15). Ato contínuo,
em 15/01/2016 foi solicitado a visita de um engenheiro para a referida instituição (folha 14), que foi atendido. Em fevereiro de 2016 a equipe técnica da SEDUC/MT (Eng. Civil Fábio Frigeri e a Arq. Isabella Natale) esteve nesta urbe e ficou acordado que o município de Nova Mutum elaboraria o projeto de reforma da Escola Estadual José Aparecido Ribeiro
.
O projeto de reforma do prédio foi concluído em março de 2016 pelo Eng. Civil Felipe Mistrello Volpato (Prefeitura) e entregue ao Chefe de Gabinete do Município de Nova Mutum, Mauro
(folha 16).

[...]

Ressalta-se que durante a instauração do procedimento extrajudicial
foi expedido ofício no 357/2016/MP-PJCível ao atual Secretário Estadual de Educação, a fim de que fosse enviada equipe da SEDUC para analisar a situação estrutural da unidade escolar (folha 54/55), contudo não se obteve êxito
, vez que em resposta nos informaram que a reivindicação seria incluída na lista de demandas e atendida assim que possível (folha 60). [...]. (petição inicial – Id. 73172545 – fls. 5/7 e Id.
73172546 – fls. 1/2). [sem negrito no original]

Daí decorrente, constata-se a existência de reiteradas solicitações de providências sem êxito. No relatório de vistoria técnica consta que:

[...] A vistoria foi realizada no dia 25/05/2017 e constatou que o prédio encontra-se em situação ruim, com vários problemas/patologias/danos encontrados, devido à falta de manutenção e o mau uso; No relatório fotográfico em anexo, detalha melhor a condição atual do prédio.

5- Diagnóstico conclusivo

O prédio necessita de uma reforma geral, com serviços de correções de infiltrações; manutenção na instalação elétrica, hidráulica e sanitárias; correções em fissuras e trincas; execução de nova cobertura na rampa de acesso ao piso superior; execução de passarela coberta entre o bloco das salas de aulas até o refeitório e ginásio de esportes até o refeitório; correções em piso de concreto e cerâmica; substituição de portas e manutenção em janelas; reforma completa em todos banheiros e adaptar a cozinha a normas de vigilância sanitária; executar dreno para os condicionadores de ar.

É o que temos a relatar.

Nova Mutum, 29 de maio de 2017.

Felipe Mistrello Volpato

Engenheiro Civil – CREA PR 107.769 (Id. 73175461 – fls. 6/7). [sem negrito no original]

Dessa forma, constatada a necessidade premente da ampliação e reforma da Escola José Aparecido Ribeiro, é de se concluir pela adoção das medidas propostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Além do mais, não se pode ignorar que o direito à educação e à integridade física de crianças e adolescentes é assegurado com absoluta prioridade pela Constituição da República Federativa do Brasil: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (artigo 227, cabeça).

Outrossim, dúvida não há de que
o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente quando se trata do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação civil pública.
Reforma em escola
.
Implementação de políticas públicas
.
Possibilidade
.
Violação do princípio da separação dos poderes
.
Não ocorrência
. Precedentes.

1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2o da Constituição Federal. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 908680/PB AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017). [sem negrito no original]

[...] O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Estado a obrigação de fazer reparação em escolas, quando estas se encontrarem em condições precárias, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 942573/PB AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2017).

[...] O Supremo Tribunal Federal já decidiu ser lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, tendo em conta a supremacia da dignidade da pessoa humana (RE 592.581-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) [...]. (STF, Primeira Turma, RE 930454/
MT
AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de setembro de 2016).

[...] A educação, notadamente a escolar ou formal, é direito social que a todos deve alcançar. Por isso mesmo, dever do Estado e uma de suas políticas públicas de primeiríssima prioridade. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 3330/DF, relator Ministro Ayres Britto, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2013).

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos poderes, pois se está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

[...] IV -
Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro.

V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 820910/CE AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014). [sem negrito no original]

[...] Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

[...]

2.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
. [...]. (STF, Primeira Turma, AI 809018/SC AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2o, 6o E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2.
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes
.

3. Agravo regimental improvido. (STF, Segunda Turma, AI 734487/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2010).

Mais. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639337/SP, deixou assentado:

[...]
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo poder público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial
, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1o, III, e art. 3o, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 639337/SP AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Portanto, com a evidente omissão da Administração, óbice algum há em se determinar que o Estado adote as providências necessárias para garantir o direito à educação e à integridade física, comprovado o risco de lesão a bem fundamental.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

EM 31 DE MAIO DE 2022:

POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT nos autos de
ação civil pública
proposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com o escopo de impor-lhe obrigação de promover reforma da estrutura física da Escola Estadual José Aparecido Ribeiro.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que, o douto Relator, o
Exmo. Sr. Dr. Alexandre Elias Filho (juiz de direito convocado)
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, ratificando a sentença recorrida. O eminente 2o Vogal, o Exmo. Sr.
Des. Luiz Carlos da Costa
o acompanhou.

Por sua vez, o douto 1o Vogal, o Exmo. Sr.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação civil pública, por entender que, a promoção de reformas em unidade escolar, bem como a destinação de verbas ou alocação de esforços, trata-se de ato discricionário do Poder Executivo, a ser praticado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com as dotações orçamentárias.

Como se sabe, a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015 consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso, mas tão somente os limites da divergência.

Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que, a ação originária (ação civil pública), de iniciativa do Ministério Público, objetivou a condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer, consistente na reforma da estrutura física da
Escola Estadual José Aparecido Ribeiro
, a fim de que possa oferecer condições dignas e mínimas de segurança e salubridade condizentes com o ambiente de ensino, em razão da comprovação das seguintes irregularidades, narradas na inicial:

Assim,
ante as diligências realizadas (entre elas, vistoria deste próprio subscritor),
constatou-se, em suma, que a estrutura da aludida instituição
necessita urgentemente de manutenção e maiores cuidados, a fim possibilitar condições mínimas de segurança e salubridade aos estudantes de tal escola
.

Toda a estrutura da sede (em alvenaria), responsável pelo atendimento dos alunos da Escola Estadual José Aparecido Ribeiro necessita de reforma, nunca feita antes.

Nesse sentido, verificou-se a necessidade de
recobrir a rampa de acesso ao andar superior que, decorrente aos fortes ventos de uma tempestade, descobriu-se prejudicando a conservação das grades de proteção e corrimão que enferrujaram em alguns pontos com a exposição ao sol e as chuvas, além de tornar o piso escorregadio
.

[...]

Inexiste, ademais, passarela coberta interligando os corredores da escola ao refeitório e a quadra de esportes, impedindo os alunos de utilizarem os locais em dias de chuva.

[...]

Nota-se que decorrente ao tempo de
construção (feita há 14 anos), o telhado apresenta goteira, as paredes e os muros necessitam de pintura geral, tanto na área interna quanto na externa
.
Os condicionadores de ar não possuem drenagem e estão danificando as paredes e as calçadas onde gotejam. Há, também, iluminação artificial insuficiente e fios expostos nos banheiros, além de divisórias dos mictórios e portas quebradas
.

[...]

Não é demais ressaltar que a estrutura não respeita as normas de acessibilidade para os portadores de necessidades especiais. Não há banheiros adaptados, portas com largura adequada ou piso tátil. Inexiste reserva de vagas próximas para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente.

A ação foi proposta após a instauração do Inquérito Civil 06/2017, autuado sob o no 000369-030/2017, visando oferecer melhores condições de segurança e salubridade na
Escola Estadual José Aparecido Ribeiro
.

Narra a inicial que, a
Promotoria de Justiça de Nova Mutum/MT expediu inúmeros ofícios para a Secretaria Estadual de Educação, a fim de que fossem prestadas informações acerca da atual situação estrutural da unidade; sendo que, em resposta,
apenas foi informado que a reinvindicação seria incluída na lista de demandas e atendida assim que possíve
l.

Destaca que,
a Escola Estadual José Aparecido Ribeiro funciona em estrutura criada em 2003
, recepcionando os alunos oriundos da Escola Estadual Isabel Pinto de Campos que interrompeu seu funcionamento (folha 75). Ao longo dos anos,
foram feitas apenas obras emergenciais com recursos limitados que compreendem o valor máximo de R$ 14.500,00
(quatorze mil e quinhentos reais), dos quais R$ 8.000,00 (oito mil reais) devem ser destinados para compra de material e R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) devem ser utilizados com mão de obra (folha 59), sendo insuficientes para sanar os problemas existentes, vez que
o Resumo Financeiro elaborado pela prefeitura aponta a necessidades de R$ 344.990,43 para a reforma da escola
.

Em sede de contestação (ID no 73175470 / 73175473), o Estado de Mato Grosso sustenta que não tendo sido demonstrada a omissão estatal à direitos fundamentais, resta inviável a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes e da legalidade orçamentária.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a providenciar a reforma da
Escola Estadual José Aparecido Ribeiro
, localizada no Município de Nova Mutum/MT (ID n. 73175482).

De início, é de se evidenciar que a República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que consiste no núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo. Representa, pois, o valor supremo que fundamenta a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais.

E, dentro desse contexto, o artigo 227 da Constituição da República, por sua vez, assinala que é
dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito
à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Não bastasse isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, em seu artigo 53, inciso I, que
a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
. [Destaquei]

Assim, tem sido reconhecida, excepcionalmente, ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental, diante da omissão dos órgãos estatais competentes. Tal possibilidade ocorre em situações extremas, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público em concretizar as metas delineadas pelo constituinte.

In casu
, com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo 1o Vogal que, deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, entendo que restou devidamente demonstrada a omissão do Estado de Mato Grosso em promover a estrutura adequada da
Escola Estadual José Aparecido Ribeiro
, localizada no Município de Nova Mutum/MT.

Isso porque, os documentos de ID’s n. 73172548 a 73175464 demonstram a situação precária que enfrentam os alunos da
Escola Estadual José Aparecido Ribeiro,
localizada no Município de Nova Mutum/MT,
quanto às irregularidades estruturais da unidade de ensino, que colocam em risco a saúde e o bem-estar dos alunos, funcionários e professores que frequentam a referida unidade escolar
, que não podem ser desconsideradas pela administração pública.

Com efeito,
vislumbra-se do laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Nova Mutum (
Id. 73175461 – fls. 6/7),
que o p
rédio necessita de uma reforma geral,
em razão das irregularidades narradas na inicial
, in verbis:

[...]
A vistoria foi realizada no dia 25/05/2017 e constatou que o prédio encontra-se em situação ruim, com vários problemas/patologias/danos encontrados, devido à falta de manutenção e o mau uso; No relatório fotográfico em anexo, detalha melhor a condição atual do prédio.

5- Diagnóstico conclusivo

O prédio necessita de uma reforma geral, com serviços de correções de infiltrações; manutenção na instalação elétrica, hidráulica e sanitárias; correções em fissuras e trincas; execução de nova cobertura na rampa de acesso ao piso superior; execução de passarela coberta entre o bloco das salas de aulas até o refeitório e ginásio de esportes até o refeitório; correções em piso de concreto e cerâmica; substituição de portas e manutenção em janelas; reforma completa em todos banheiros e adaptar a cozinha a normas de vigilância sanitária; executar dreno para os condicionadores de ar.

Como se sabe, é indiscutível que o direito à educação e à integridade física das crianças e dos adolescentes é assegurado com absoluta prioridade pela Constituição da República Federativa do Brasil, que dispõe em seu art. 227,
é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
.

Ressalto, por oportuno, que, o Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que “
a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo:
uma vez demonstrada a necessidade (...), cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim
” (RSTJ 187/219, 2a Turma). [Destaquei]

É de se ver que, o Judiciário há muito vem exercendo a intervenção nos atos da Administração e, nos últimos tempos, com mais vigor, frente à crescente ocorrência de desvios de verbas públicas, atos de improbidade, imoralidade administrativa e as mais diversas formas de distorção dos fundamentos de um Estado Democrático de Direito. Infelizmente, em Mato Grosso não é diferente. Por isto, tenho dito que sempre defenderei a possibilidade desta intervenção, quando assim exigirem os pressupostos para se garantir a aplicação da justiça e garantia dos direitos fundamentais, sobretudo da criança e do adolescente, como no caso.

Diante desses fundamentos, não há como afastar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso de garantir a educação com dignidade e segurança, e nesse aspecto deve-se respeitar o direito à acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida. Aliás, como visto, é um dever constitucional.

Também não há que se falar em ofensa ao
princípio da separação dos poderes e de discricionariedade do Executivo, já que estes se sobrepõem quando se encontra em questão, a violação de direito fundamental garantido constitucionalmente, hipótese em que se torna possível a ingerência do Judiciário nas demais esferas dos poderes.

Ademais, em que pesem os argumentos do Apelante, no sentido de que a sentença recorrida é contrária à jurisprudência do STF, sedimentada em sede de Repercussão Geral pelo RE n. 592581/RS, de Relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 13/08/2015
, observa-se que, a situação emergencial e grave restou devidamente evidenciada nos autos, ante a precariedade das condições estruturais, que colocam em risco a segurança e a integridade física dos alunos e dos funcionários que frequentam a referida unidade escolar, além de diminuir o acesso adequado ao ensino de qualidade, em local seguro; o que colide com os princípios insculpidos na Constituição Federal, revelando a indevida omissão do Ente Público Estadual em providenciar as adequações necessárias na referida unidade escolar.

De igual modo, é certo que, a d
iscricionariedade, cláusula da reserva do possível ou eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias, não podem ser suscitadas pelo ente federativo como forma de frustrar a implementação da política pública em questão, por cederem espaço frente a necessária proteção dos direitos resguardados constitucionalmente, em especial quando constatada omissão arbitrária
, dada a prevalência do direito fundamental à educação.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
ACESSIBILIDADE EM ESCOLA ESTADUAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1.
Inexiste violação ao Princípio da Separação dos Poderes, não se configurando ingerência indevida do Poder Judiciário na atividade administrativa, quando a política pública reclamada tem caráter constitucional e se correlaciona com os direitos fundamentais, e quando demonstrada a omissão ou prestação deficiente por parte do Estado. Precedentes do STF
.

2. Possibilidade de afixação de multa como medida coercitiva, mesmo contra a Fazenda Pública, não havendo outros meios coercitivos adequados ao cumprimento da medida. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA
.

(TJ-RS - AC: 70082707548 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 30/10/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/1/2020). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRA EM ESCOLA PÚBLICA –
GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA
– LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO EXAURIENTE, NO TODO OU EM PARTE, DO OBJETO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de omissão da Administração Pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer, com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras necessárias ao bom funcionamento de escolas públicas, com a finalidade de garantir o adequado acesso à educação, inclusive às pessoas com deficiência.
A impossibilidade de concessão de liminar, contra a Fazenda Pública, consoante o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992 deve ser interpretada à luz do princípio da razoabilidade, de modo que as circunstâncias concretas do caso permitam que o Juiz mitigue a aplicação da regra processual, sopesando os interesses em litígio, notadamente, nos casos em que deve prevalecer o direito fundamental tutelado.

(TJ-MT - AI: 10066949220178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/7/2020). [Destaquei]

Vislumbra-se, também, que, a alegada existência de recursos emergenciais, regulada pela
Instrução

Normativa

n
o 006/2018/GS/SEDUC/MT, em nada altera o inequívoco agir deficiente do Estado, uma vez que, conforme demonstrado pelos documentos colacionados nos
ID’s n. 73172548 a 73175464, e restando caracterizada a omissão na preservação dos direitos fundamentais, a manutenção da sentença é medida imperiosa.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente 1o Vogal, acompanho o douto Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, ratificando a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022